Tribunal: TJMT
Processo: 1073218-64.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073218-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDA ANTONIA DE ALMEIDA CINTRA - CPF: 110.363.971-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃ
O
.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. TEMA 648 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou os documentos apresentados pela instituição financeira e afastou a condenação em honorários advocatícios. A recorrente alega a insuficiência da exibição por ausência do contrato assinado e sustenta a existência de pretensão resistida na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2\. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso diante da vedação do artigo 382, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil; (
ii
) a suficiência da exibição de dados técnicos e histórico financeiro para o cumprimento da finalidade informativa do instituto; e (
iii
) o cabimento de
honorários sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade e da ausência de resistência no ambiente judicial.

III. Razões de decidir

3\. O conhecimento do apelo impõe-se quando a irresignação transcende a valoração da prova e alcança temas acessórios de natureza processual, como a distribuição de ônus sucumbenciais e a declaração de suficiência da obrigação, mitigando-se o rigorismo da norma impeditiva em favor do duplo grau de jurisdição.

4\. A exibição de dados detalhados da operação, abrangendo taxas, valores e histórico de pagamentos, satisfaz o escopo do procedimento de produção antecipada de provas, que visa o prévio conhecimento dos fatos para aferição de eventual abusividade, sendo a higidez do consentimento matéria reservada ao processo de conhecimento.

5\. A condenação em honorários advocatícios exige a configuração de lide resistida no bojo do processo judicial. A apresentação espontânea da documentação logo após a citação, sem oposição ao direito de exibir, atrai a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a sucumbência, prevalecendo a natureza de jurisdição voluntária do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6\. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se recurso em produção antecipada de provas quando o objeto da controvérsia versar sobre questões processuais acessórias ou distribuição de ônus sucumbenciais. 2. O fornecimento de dados técnicos e histórico financeiro é suficiente para cumprir o dever de
exibição documental em sede preparatória. 3. A juntada de documentos após a citação, sem resistência judicial ao pedido, exclui a condenação em honorários advocatícios."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEDA ANTONIA DE ALMEIDA CINTRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Na origem, a ora Apelante ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, visando compelir a instituição financeira à exibição do instrumento contratual de empréstimo consignado nº 615243402, alegando que as tentativas administrativas de obtenção do documento foram infrutíferas.

O magistrado de primeiro grau, ao constatar a juntada de documentos pelo banco em sede de contestação, julgou o feito extinto com resolução de mérito, homologando a prova produzida. Na mesma oportunidade, afastou a condenação em honorários advocatícios, fundamentando-se na ausência
de pretensão resistida no âmbito judicial, e atribuiu as custas processuais à autora, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, a Apelante sustenta em suas razões que a exibição foi meramente parcial e insatisfatória, uma vez que o banco teria acostado apenas telas de sistema e contratos genéricos de abertura de conta, sonegando o contrato de empréstimo específico e assinado. Argumenta, ainda, que a necessidade de judicialização da demanda por inércia administrativa do banco atrai a aplicação do princípio da causalidade, tornando impositiva a condenação do Apelado em honorários sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso com base na vedação do art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela manutenção do
decisum
monocrático, sob o argumento de que a apresentação espontânea da documentação em juízo afasta qualquer litigiosidade.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Iniciando a análise pelo juízo de admissibilidade, faz-se mister enfrentar a preliminar de irrecorribilidade levantada pelo Apelado. Conforme documentado nos autos, o banco sustenta que o art. 382, § 4º, do CPC veda o manejo de apelação em procedimentos de produção antecipada de prova, salvo em caso de indeferimento da própria produção.

A
irresignação da parte não se volta contra a valoração do conteúdo probatório, mas sim contra questões acessórias de natureza eminentemente processual — especificamente a distribuição dos ônus sucumbenciais e a declaração de suficiência da exibição —, o conhecimento do recurso é
medida
de rigor. A vedação legal deve ser compreendida visando impedir que o mérito da prova seja discutido nesta via estreita, mas não podendo servir de blindagem a decisões que violem o direito da parte à justa composição dos ônus processuais.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a decisão vergastada resolveu a lide de forma definitiva quanto ao procedimento exibitório, gerando gravame à Apelante no tocante à ausência de fixação de honorários. Portanto, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito ao duplo grau de jurisdição em matérias colaterais à prova, conheço do presente recurso.

VOTO

MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia reside em definir se a documentação apresentada pelo banco é suficiente para eximir sua responsabilidade sucumbencial. A parte apelante alega que a instituição financeira falhou em exibir o contrato assinado, apresentando apenas extratos e dados internos.

Com base nas provas descritas no
s autos
, verifica-se que o banco Apelado apresentou o histórico de pagamentos, os dados detalhados da operação, o valor financiado, as taxas aplicadas e o Custo Efetivo Total (CET). Embora a Apelante insista na necessidade do instrumento físico assinado, o procedimento de produção antecipada de provas, sob a égide do art. 381, III, do CPC, possui natureza meramente conservativa e de esclarecimento. A finalidade do instituto é permitir o prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura.

Ao disponibilizar os dados técnicos e o histórico da relação jurídica, o banco cumpriu o escopo da norma, fornecendo à autora elementos suficientes para que esta possa aferir a existência de eventuais abusividades e, se assim desejar, ingressar com a ação revisional ou anulatória competente. Seria necessário verificar a validade do consentimento apenas no processo de conhecimento propriamente dito, e não nesta fase em que o juiz sequer valora a prova, limitando-se a chancelar sua regularidade formal.

Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 648. A parte alega que o requerimento administrativo prévio foi ignorado, o que, em tese, justificaria a sucumbência. Entretanto, a jurisprudência vinculante estabelece que, se a parte ré apresenta o documento logo após a citação judicial, sem oferecer resistência ao pedido de exibição em si, não se configura a lide resistida apta a gerar a condenação em verbas honorárias.

Logo,
conclui
-se
que a contestação do banco não se opôs ao direito de exibir, mas apenas defendeu a ausência de litigiosidade.
O

procedimento de produção antecipada de provas é de jurisdição voluntária e não houve oposição judicial à colheita da prova, inexistindo vencedor ou vencido no sentido técnico-processual, não há amparo legal para a fixação de honorários advocatícios.

A causalidade administrativa, por si só, não transmuta o procedimento de produção de prova em processo contencioso se o réu coopera com a jurisdição no primeiro momento oportuno.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Apelante, a sentença não padece de vício. O juiz de origem aplicou corretamente a distinção entre a necessidade do processo e a resistência ao pedido. A ausência de honorários é o corolário lógico de um procedimento que atingiu sua finalidade informativa sem que houvesse, no ambiente judicial, qualquer comportamento obstativo por parte da instituição financeira.

Em síntese, considerando que as informações essenciais da contratação foram devidamente trazidas aos autos e que o banco não ofereceu resistência à exibição judicial, a manutenção da sentença homologatória, com a exclusão da verba honorária, é a solução que melhor se coaduna com a segurança jurídica e os precedentes obrigatórios desta Corte e do STJ.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto
,

NEGO PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação
mantendo
integramente
a sentença recorrida em todos os seus fundamentos jurídicos e fáticos.

Custas recursais pela Apelante, cuja exigibilidade permanece suspensa por força do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem fixação ou majoração de honorários advocatícios, ante a natureza do procedimento e a ausência de arbitramento na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026